Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-25.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Processo : 0703014-25.2018.8.07.0009 DESPACHO Cuida-se de apelação contra a r. sentença proferida na ação de busca e apreensão ajuizada por FINANCEIRA ALFA S.A. em face de ESPÓLIO YARA CORREA ALVES MENDES, cujos dois herdeiros são menores. Tendo em vista o art. 178 do CPC e o art. 5o da Recomendação CNMP no 34/2016, bem assim a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição, consoante a disposição do art. 2o da Recomendação CNMP no 34/2016[1], encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 16 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Art. 2o A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.